Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-61.2026.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002645-61.2026.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DENISON ROBERTO COSTA DE ARAUJO - CPF: 608.231.583-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002645-61.2026.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DENISON ROBERTO COSTA DE ARAUJO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão que concedeu liberdade provisória a
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
, preso em flagrante com 76,3g de substância análoga à maconha, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida, os antecedentes do acusado e as circunstâncias da prisão autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

4. A quantidade de droga apreendida (76,3g de maconha) não se revela suficiente, isoladamente, para evidenciar risco à ordem pública, sobretudo diante da ausência de indícios seguros de mercancia.

5. As circunstâncias da prisão indicam situação compatível, em tese, com uso pessoal, inexistindo flagrante de atividade típica de tráfico.

6. A existência de condenação anterior, já extinta, bem como registros pretéritos, não autoriza, por si só, a custódia cautelar, ausentes elementos atuais de reiteração criminosa.

7. As medidas cautelares impostas, como monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, mostram-se adequadas e suficientes, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do risco gerado pela liberdade do agente, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.”

“2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de indícios de mercancia, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva.”

“3. A existência de antecedentes ou condenação pretérita, sem elementos atuais de reiteração delitiva, não justifica a custódia cautelar.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 310 e 312.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1020238-40.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 10/2/2026; TJMT, N.U 1017750-15.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/3/2026, Publicado no DJE 19/3/2026.

Parte inferior do formulário

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002645-61.2026.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DENISON ROBERTO COSTA DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo
Ministério Público Estadual
, em face da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis que, na audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória sem fiança a
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
, preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA/ALTO TAQUARI
aduz que a decisão judicial ignorou não apenas a gravidade do crime, como também o fato de ter sido demonstrada a reiteração delitiva de
DENISON
, uma vez que ele ostenta outros registros criminais e cumpriu pena pela prática de crime da mesma natureza, tratando-se de reincidente específico.

Assinala que a liberdade do recorrido revela ameaça à ordem pública, de forma a autorizar a decretação da prisão preventiva.

Postula, ao final, a decretação da prisão preventiva de
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002645-61.2026.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos,
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
foi preso em flagrante, no interior da residência de
DENISE MAYARA DA COSTA PAIXÃO
, trazendo consigo aproximadamente 76,3g [setenta e seis gramas e trezentos miligramas], de substância entorpecente, aparentando ser maconha.

O recorrido asseverou que a substância seria destinada ao consumo pessoal.

Colho de trechos do depoimento prestado pelo
PM RAIMUNDO JOSÉ COSTA DE SOUZA
,
verbis
:

“QUE na presente data, por volta das 12:55 horas, estava se serviço, quando a Polícia Militar foi acionada pela proprietária de uma residência, localizada na Rua Nascente do Taquari, n. 159, Bairro Parque Taquari, que informou encontrar-se em viagem, porém havia deixado sua prima cuidando de seu imóvel; QUE na data de hoje, sua prima foi colocar comida para seu cachorro, desconfiou da presença de uma pessoa no interior do imóvel, motivo pelo qual acionou a guarnição; QUE os policiais se deslocaram até o endereço informado, foram recebidos pela prima da comunicante; QUE iniciaram a averiguação, adentrando à residência, onde localizaram o suspeito
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
escondido atrás de um sofá, na sala; QUE o suspeito estava de posse de uma mochila; QUE ao verificarem a mochila, encontraram em seu interior aproximadamente
76,3g (setenta e seis gramas e trezentas miligramas) de substância entorpecente, aparentando ser maconha
, um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A21S, cor azul e uma cédula de R$ 100,00 (cem reais); QUE indagaram
DENISON
a origem da substância aparentando ser maconha, o mesmo respondeu que a adquiriu nas proximidades do lago municipal e que seria para seu uso pessoal, bem como declarou que também repassa a droga para seus colegas; QUE o suspeito relatou aos policiais que possui passagens criminais pelos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação; QUE não constataram sinal de arrombamento e nenhum objeto foi subtraído da residência; QUE o depoente esclarece que o suspeito não apresentou resistência a prisão, não foi violento e nem usou grave ameaça; QUE encaminharam o suspeito até o CISC para registro da ocorrência e depois para à Polícia Judiciária Civil, sem lesões corporais, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis”.

O
PM JEFFERSON DIAS DOS SANTOS
, na fase inquisitorial, confirmou a versão acima.

Na esfera extrajudicial,
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
admitiu que adquiriu a substância entorpecente apreendida, que seria destinada ao seu consumo pessoal, como se vê:

“QUE não tem condições financeira para contratar advogado; QUE não sofreu nenhum tipo de violência por parte dos policiais militares e nem policiais civis; QUE
DENISE MAYARA DA COSTA PAIXÃO
é sua irmã por parte de mãe; QUE na data de 20/1/2026, por volta das 22:00 horas, o interrogando estava bebendo cerveja e fumando maconha, no lago municipal, resolveu ir na casa de sua irmã que fica em frente, pensou que ela estava lá; QUE o portão estava aberto e ele estava bêbado, então entrou e chamou, como ninguém respondeu, foi até os fundos, colocou água e ração para o cachorro, porque estava sem; QUE viu a porta da cozinha aberta, entrou e acabou ‘apagando’ no sofá; QUE acordou por de 12:00 horas, com os policiais entrando na casa; QUE ficou assustado, não reagiu; QUE sua prima EDUARDA estava com os policiais e falou que estava cuidando da casa;
QUE o interrogando fumou maconha dentro da casa, os policiais sentiram o cheiro e perguntaram se ele estava com alguma droga
; QUE respondeu que estava com maconha, pois é usuário e mostrou a mochila que estava perto do sofá; QUE os policiais encontraram a maconha dentro da mochila;
QUE comprou a maconha no lago, de um rapaz de cabelo vermelho, pagou R$ 100,00 (cem reais)
; QUE falou aos policiais que costuma comprar muito porque usa com seus colegas de trabalho, mas não cobra nada deles”.

Submetido à audiência de custódia, o
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS – POLO RONDONÓPOLIS
concedeu a
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
a liberdade provisória sem fiança, fixando-lhe, em contrapartida, medidas cautelares diversas, sendo elas, o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno, em decisão assim fundamentada:

“Assim, passo à análise da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal.

Como cediço, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em tela, embora haja indícios de materialidade e autoria delitiva, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, eis que não há elementos, por ora, que indiquem que sua liberdade possa representar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ademais, deve ser levada em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade e natureza da droga apreendida, conforme consta no Auto de Constatação (Id. 220573890).

Nesse sentido, considerando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que há indícios de que se trata de tráfico privilegiado, entendo que a liberdade provisória sem fiança, ante a sua condição financeira, é a medida que se impõe”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA/ALTO TAQUARI
, não visualizo a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em especial para
garantia da ordem pública
.

Não ignoro que o recorrido,
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
, ostenta condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas.

Estou a me referir ao
PEP n. 2000018-87.2021.8.11.0092
, referente à condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 0002011-44.2017.8.11.0092, na qual
DENISON
recebeu a reprimenda de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, cujos fatos ocorreram em
14/7/2017
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos e, em
21/6/2024
, foi declarada extinta sua punibilidade, em razão do cumprimento integral da reprimenda imposta, reconhecida, ainda, na oportunidade, a prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa.

É bem verdade, como destacou o Ministério Público Estadual, que ainda não decorreu o período depurador, razão pela qual o recorrido ostenta a condição de reincidente.

De igual sorte, existem outros dois registros criminais instaurados em desfavor de
DENISON ROBERTO COSTA DE ARAÚJO
, sendo um APFD pela suposta prática do crime de lesão qualificada no âmbito doméstico, cujos fatos ocorreram, em tese, em
20/3/2022
, além de responder Ação Penal n. 1000355-25.2023.8.11.0092, pelo cometimento do crime de furto qualificado ocorrido em
3/4/2023
.

Não há, portanto, registro criminal recente instaurado em desfavor do recorrido.

A ocorrência mais recente foi registrada em
3/4/2023
, ou seja, há aproximadamente 3 [três] anos.

Some-se a isso que se faz necessária a análise das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante do recorrido.

O primeiro ponto a se destacar é que
DENISON
não foi flagrado pelos policiais exercendo atos de mercancia.

A prisão ocorreu no interior da residência de uma suposta irmã do recorrido onde ele pernoitou – sem conhecimento dela ou da pessoa que cuidava do imóvel –, ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de substância entorpecente [maconha].

O segundo ponto relevante diz respeito à pequena quantidade e natureza da droga apreendida, porquanto houve a apreensão de
76,3g de maconha
, divididas em
5 [cinco] porções
, evidenciando, pelo menos em princípio, a plausibilidade da versão defensiva no sentido de que o estupefaciente seria destinado ao consumo pessoal.

Não há, portanto, base empírica extraída dos autos a demonstrar a liberdade do recorrido comprometerá a ordem pública, nem que haja risco concreto de reiteração criminosa.

Nessa perspectiva, revela-se adequada a decisão impugnada, sobretudo diante das cautelares impostas, em especial o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar no período noturno, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Analisando situação semelhante, assim decidiu este Sodalício:

“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea da necessidade da segregação cautelar, não sendo admissível sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito ou em antecedentes remotos.

2. A apreensão de pequena quantidade de drogas, desacompanhada de indícios de mercancia ou de risco concreto à ordem pública, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas”
[1]
.

A propósito, em recente precedente de minha Relatoria, esta Câmara Criminal assim se posicionou:

“II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a autorizar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, da apreensão de dinheiro em espécie e da existência de condenação anterior por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentos concretos e contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não bastando presunções abstratas decorrentes da gravidade do delito.

A quantidade de droga apreendida (44,53g de cocaína), embora não seja irrelevante, não se revela exacerbada a ponto de, por si só, evidenciar maior periculosidade ou risco concreto à ordem pública.

O fracionamento da substância em 15 porções, a apreensão de R$ 140,00 em espécie, a alegada tentativa de fuga e a destruição do aparelho celular constituem elementos pertinentes à análise da tipicidade da conduta, mas não autorizam automaticamente a custódia cautelar.

A destinação mercantil do entorpecente deve ser aferida no curso da instrução processual, não sendo suficiente, em juízo preliminar, para justificar a prisão preventiva sem demonstração de risco atual.

A condenação anterior, com trânsito em julgado em 11.5.2021, embora caracterize a reincidência, não justifica, por si só, a prisão preventiva, na ausência de elementos atuais que evidenciem reiteração delitiva ou periculosidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, não se admitindo fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 2. A apreensão de 44,53g de cocaína, ainda que fracionada, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva sem outros elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública. 3. A existência de condenação definitiva antiga, desacompanhada de elementos atuais de reiteração delitiva, não justifica isoladamente a custódia cautelar”
[2]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1020238-40.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 10/2/2026.

[2]
TJMT, N.U 1017750-15.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/3/2026, Publicado no DJE 19/3/2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026